Tribunal: TJDFT
Processo: 0007294-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LIBERAÇÃO DE 50% DO VALOR BLOQUEADO. SEQUESTRO. GARANTIA DE EFETIVO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ORIGEM E PROPRIEDADE DO BEM. IRRELEVÂNCIA. RISCOS À CONTINUIDADE DA ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 4o DO DECRETO-LEI 3.240/41. RECURSO DESPROVIDO.
A medida cautelar deferida destina-se precipuamente ao ressarcimento do prejuízo causado à Fazenda Pública e, para tanto, poderá incidir sobre quaisquer bens dos envolvidos, mesmo os adquiridos licitamente, sem vinculação com o crime sob investigação, e inclusive sobre bens de terceiros não envolvidos diretamente no ilícito penal, desde que devidamente fundamentada a decisão.
Quanto ao risco para a continuidade da atividade econômica, os valores relativos a recebíveis de cartões de crédito e débito foram excepcionados da constrição judicial, para não prejudicar o funcionamento das pessoas jurídicas atingidas pela tutela temporária. Atendidos, pois, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto a decisão permite a subsistência da apelante. Afora isso, os requerentes não trouxeram aos autos qualquer prova apta a comprovar o risco à continuidade da atividade econômica derivado do bloqueio dos ativos financeiros em testilha.
Apelação desprovida.